Tribunal: TJPA
Processo: 0000582-54.2010.8.14.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000582-54.2010.8.14.0011

RECORRENTE: JOAO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: MAYKO BENEDITO BRITO DE LEAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REJEIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO. QUESTÕES DE FATO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por João Carlos Pereira dos Santos contra sentença de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, em razão de suposta tentativa de homicídio praticada mediante golpes de faca desferidos contra a vítima Rodrigo da Silva Fagundes, em episódio ocorrido no “Bar do Nicolau”, após discussão entre as partes. A defesa alega nulidade por violação ao art. 155 do CPP e à imparcialidade judicial; no mérito, requer reconhecimento de legítima defesa ou, subsidiariamente, desclassificação da imputação para lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na sentença de pronúncia por suposta utilização indevida de elementos da fase inquisitorial e parcialidade do magistrado; (ii) definir se estão presentes os requisitos para absolvição sumária por legítima defesa; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza plena sobre a responsabilidade penal do acusado.

Os elementos considerados na sentença de pronúncia foram colhidos sob contraditório judicial, especialmente os depoimentos da vítima e de testemunha presencial, não havendo demonstração de vício decorrente de leitura de declarações anteriores nem de prejuízo efetivo à defesa.

A jurisprudência do STJ afasta nulidade por leitura de depoimentos anteriores se não houver demonstração de prejuízo, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
.

A alegação de parcialidade do magistrado não se sustenta, pois a condução ativa da audiência, nos limites legais, não caracteriza quebra da imparcialidade judicial.

A legítima defesa somente autoriza absolvição sumária quando demonstrada de forma inequívoca, o que não ocorre no caso, dada a pluralidade de golpes de faca e as regiões vitais atingidas.

A apreciação sobre a ocorrência de legítima defesa e a intenção do agente demanda exame aprofundado da prova, de competência exclusiva do Tribunal do Júri, conforme o art. 5º, XXXVIII, da CF/1988.

A tese subsidiária de desclassificação também é inviável nesta fase processual, pois os elementos indicam, ao menos em tese, conduta típica de tentativa de homicídio, sendo incabível excluir o dolo nesta etapa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, inexistindo nulidade ou causa manifesta de absolvição sumária.

A leitura de depoimentos anteriores na audiência não implica nulidade se não demonstrado prejuízo à defesa.

A legítima defesa e a desclassificação para lesão corporal são teses de fato que devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 25, 121, caput, e 14, II; CPP, arts. 155, 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.170.087/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 22.11.2022; TJDFT, RSE n. 07079978020218070003, rel. Des. Simone Lucindo, j. 21.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOÃO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta da denúncia que, em 11 de abril de 2010, no “Bar do Nicolau”, após ingerir bebida alcoólica, o recorrente teria desferido golpes de faca contra a vítima Rodrigo da Silva Fagundes, atingindo-lhe o ombro, o pescoço e as costas, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

Inconformada, a defesa sustenta, preliminarmente, nulidade da pronúncia por suposta violação ao art. 155 do Código de Processo Penal e parcialidade do magistrado na condução da audiência. No mérito, requer o reconhecimento da legítima defesa e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal.

Em contrarrazões (ID 27038708), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a higidez da decisão de pronúncia e a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A defesa suscita, preliminarmente, nulidade da sentença de pronúncia ao argumento de que o magistrado teria se valido de elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, procedendo à leitura de depoimentos pretéritos durante a audiência, o que teria comprometido a espontaneidade da prova oral, violando o art. 155 do Código de Processo Penal, bem como os princípios do contraditório, da ampla defesa e da imparcialidade judicial.

A tese não merece acolhida.

A decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, encerra juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se reclamando, nessa fase, certeza plena quanto à responsabilidade penal do acusado.

Examinando-se a sentença de pronúncia (ID 27038688), verifica-se que a fundamentação se encontra ancorada essencialmente nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório judicial, especialmente na palavra da vítima, que confirmou ter sido atingida por golpes de faca desferidos pelo recorrente, bem como no relato da testemunha presencial que presenciou a discussão e o momento em que o acusado efetuou os golpes.

A alegação de que a leitura de declarações anteriores teria maculado a prova não encontra respaldo nos autos.

A decisão que apreciou o juízo de retratação consignou que os elementos incriminadores foram colhidos validamente em juízo, inexistindo demonstração concreta de induzimento ou prejuízo à defesa (ID 27038710).

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a simples leitura de depoimentos prestados na fase investigatória não gera nulidade automática, sobretudo quando assegurada às partes a possibilidade de reperguntas, exigindo-se demonstração de prejuízo efetivo, o que não ocorreu.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONSULTA DE DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que não se declara a nulidade do ato processual – seja ela relativa ou absoluta – se a arguição do vício não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, situação ocorrida nos autos.
2. A leitura de depoimento prestado em sede policial não é causa de nulidade da oitiva de testemunhas, pois, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, “o art. 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, autoriza a breve consulta a apontamentos até mesmo durante a oitiva, inexistindo ilegalidade no fato de que as testemunhas, policiais civis, que participaram da investigação e conheciam o inquérito policial, tenham consultado a peça da qual já tinham conhecimento, ou até a seu depoimento anterior, antes de serem ouvidos pelo Magistrado”
(HC n. 145.474/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 30/5/2017). 3. A tese sobre a exclusão do emprego de arma não foi alegada nas razões do especial interposto pela defesa, o que configura verdadeira inovação processual, inadmissível em agravo regimental. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido. (AgRg no AREsp n. 1.170.087/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.)

Também não se vislumbra qualquer elemento objetivo apto a caracterizar parcialidade do magistrado. A condução ativa da audiência, quando exercida dentro dos limites legais, não compromete a imparcialidade judicial, inexistindo nos autos indício de quebra da equidistância exigida do julgador.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.

A defesa sustenta a ocorrência de legítima defesa, afirmando que o recorrente teria reagido a agressão injusta, uma vez que a vítima também estaria armada com faca, tendo ambos sacado as armas simultaneamente.

Entretanto, a absolvição sumária com fundamento no art. 415 do Código de Processo Penal somente se impõe quando a excludente de ilicitude estiver demonstrada de forma inequívoca, o que não se verifica.

O conjunto probatório indica que houve discussão prévia entre vítima e acusado e que o recorrente desferiu múltiplos golpes de faca, inclusive em região vital, como o pescoço. A pluralidade de golpes e a localização das lesões afastam, em juízo preliminar, a conclusão segura quanto à moderação dos meios empregados, requisito indispensável para o reconhecimento da legítima defesa, nos termos do art. 25 do Código Penal.

A análise aprofundada da dinâmica dos fatos, do animus do agente e da eventual configuração da excludente de ilicitude demanda valoração probatória própria do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal. Nesta fase processual, não cabe ao juiz togado substituir-se ao Conselho de Sentença na apreciação de questões que envolvem matéria eminentemente fática.

No que concerne ao pedido subsidiário de desclassificação para o delito de lesão corporal, igualmente não prospera. A utilização de arma branca, a quantidade de golpes e a região atingida constituem elementos que autorizam, ao menos em tese, a subsunção da conduta ao tipo do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.

A eventual ausência de animus necandi deve ser submetida à apreciação do Júri, não sendo possível, nesta etapa, afastar a competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal Popular.

Neste sentido, transcrevo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FUGA DO LOCAL DE ACIDENTE. QUALIFICADORA DO MEIO QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA NA MODALIDADE DOLOSA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ASSUNÇÃO DO RISCO DE MATAR. DOLO EVENTUAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CRIME CONEXO. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia

é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas
, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados. 2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria do crime, com base em depoimentos das testemunhas e observações do laudo pericial, o réu deve ser submetido a julgamento perante o juiz natural da causa - Conselho de Sentença. 3.
Inexistindo prova inequívoca de que o réu agiu sem assunção do risco de matar, ou seja, com dolo eventual, não há como operar, na fase de pronúncia, a desclassificação para crime diverso da competência do júri.
4. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o dolo eventual não é extraído da "mente do agente", mas das circunstâncias do fato, de forma que a ocorrência de uma morte e de uma lesão corporal, faz parte do resultado assumido pelo agente, que sob a influência de álcool, em alta velocidade e desrespeitando as regras de trânsito, foi o responsável pelo fatídico acidente. Tais elementos, bem delineados na denúncia, demonstram a antevisão do acusado a respeito do resultado assumido, justificando a imputação. Nada obsta, portanto, que o acusado seja pronunciado por homicídio doloso - dolo eventual. (AREsp n. 1.166.037, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/11/2019.) 5. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas. 6.
Fixada a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crime doloso contra a vida, a este órgão também caberá a apreciação do crime conexo
quando existirem indícios mínimos de autoria e materialidade do delito. 7. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido. (
grifos nossos
) (TJ-DF 07079978020218070003 1760634, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 21/09/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/09/2023).”

Presentes, pois, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, inexistindo nulidade processual ou causa manifesta de absolvição sumária, mostra-se correta a decisão de pronúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

Por fim, determino a correção da autuação do feito pela Secretaria, vez que equivocadamente cadastrado como Apelação Criminal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026